Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-03.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-03.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: REGINALDO OLIVEIRA ALVES e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. REAJUSTE GERAL CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL. INCLUSÃO DA CATEGORIA DE ACS/ACE POR FORÇA DE NORMA LOCAL EXPRESSA. PISO SALARIAL NACIONAL E REAJUSTE MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 1.132 DO STF. INDENIZAÇÃO POR HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Camacã contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, reconhecendo o direito às diferenças salariais decorrentes da não aplicação do reajuste previsto na Lei Municipal nº 777/2016, com os devidos reflexos.

A sentença rejeitou as preliminares de nulidade da lei municipal por afronta à LRF e vedação eleitoral, bem como afastou a tese de ilegitimidade do Município quanto ao reajuste, fundamentando-se no art. 17 da Lei Municipal nº 595/2007, que prevê a extensão dos reajustes gerais aos referidos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias têm direito ao reajuste concedido pela Lei Municipal nº 777/2016; e (ii) se há compatibilidade entre o reajuste municipal e o piso nacional previsto na legislação federal; (iii) se a contratação de advogado particular gera direito à indenização por danos materiais; (iv) se estão corretos os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados na sentença; e (v) se cabe majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 595/2007, art. 17) garante aos ACS/ACE o direito à equiparação de reajustes concedidos aos demais servidores efetivos, salvo exceções não verificadas no caso. A Lei nº 777/2016, por sua vez, concedeu reajuste geral de 11,68% e 14,11%, aplicável à categoria dos autores.

A existência de piso nacional definido por normas federais (Lei nº 13.708/2018 e EC nº 120/2022) não impede o Município de conceder reajustes adicionais por iniciativa própria, desde que respeitada a legislação local e a capacidade financeira. O piso representa o valor mínimo, e não impede remuneração superior, nos termos do art. 198, § 7º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF no Tema 1.132 reconhece a constitucionalidade da extensão do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, sendo compatível a coexistência de políticas remuneratórias locais e federais.

Quanto à indenização por honorários contratuais, a sentença observou o entendimento consolidado de que a contratação de advogado não configura, por si só, prejuízo indenizável.

Os consectários legais foram fixados conforme o Tema 810/STF e a EC nº 113/2021, sendo adotada a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros a partir de 03/12/2021.

Diante da improcedência do apelo, majoram-se os honorários advocatícios recursais, fixando-se o total em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. Os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias fazem jus ao reajuste geral concedido por lei municipal, quando a legislação local expressamente assegura a extensão dos índices aplicados aos demais servidores."
"2. O piso salarial nacional não impede a concessão de reajustes adicionais por parte dos Municípios, desde que haja amparo legal local."
"3. A contratação de advogado particular não configura, por si só, dano material indenizável."
"4. Os consectários legais seguem os parâmetros fixados no Tema 810/STF e na EC nº 113/2021."
"5. Cabe majoração de honorários recursais quando integralmente desacolhido o apelo da parte sucumbente."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04